Tribunal: TJSP
Processo: 1018894-55.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ISENÇÃO. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alterações introduzidas pela Lei 17.293/2020. Revogação do benefício que implica em majoração indireta de tributo. Ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Inteligência do artigo 150, III, "c" da CF. Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana. Manutenção da r. sentença que limitou a isenção do imposto para os exercícios de 2019 e 2020.

Ementa:
ISENÇÃO. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alterações introduzidas pela Lei 17.293/2020. Revogação do benefício que implica em majoração indireta de tributo. Ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Inteligência do artigo 150, III, "c" da CF. Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana. Manutenção da r. sentença que limitou a isenção do imposto para os exercícios de 2019 e 2020. Inadmissível "reformatio in pejus". Remessa necessária e recurso de apelação improvidos.